Tribunal: STF
Processo: RE 1229384
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 272):
    “RECURSO — Apelação interposta pelo INSS — Não recolhimento da taxa de porte de remessa c de retorno — Imposição da Lei Estadual no 11.608/03 — Deserção configurada. ACIDENTÁRIA — Auxílio-doença — Revisão da renda mensal inicial - Média aritmética correspondente a 80% dos maiores salários-de-contribuição — Aplicação do artigo 29, inciso II, da Lei no 8.213191 ' Diferenças devidas — Observação da prescrição quinquenal - Atualização dos valores que integram o período de cálculo do salário-debenefício- Período de deflação — Substituição do índice negativo do período pelo fator zero - Valores em atraso que devem ser atualizados na forma do art. 41 da Lei n° 8.213/91, afastada a adoção do INPC —Incidência do IPCAE a partir da elaboração da conta de liquidação — Juros de mora a partir da citação, de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente — Aplicação do art. 5 0da Lei n° 11.960/09, todavia, apenas no que tange aos juros, em face do resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF — Questão relativa ao termo final dos juros relegada para fase de execução -Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula n° 111 d o STJ — Recurso oficial parcialmente provido.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 8, p. 90)
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o INSS está isento da taxa judiciária do preparo recursal, o que engloba o porte de remessa e de retorno dos autos.
    A Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma de origem, para eventual juízo de retratação, ante o julgamento do mérito do RE n.º 594.116 RG, tema 135 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 8, p. 122)
    O órgão julgador houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 8, p. 128)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o extraordinário (eDOC 8, pp. 136/137).
    É o relatório. Decido.
    No julgamento do Recurso Extraordinário 594.116, de minha relatoria, DJe 5.4.2016, sobre a isenção do porte de remessa e retorno nos recursos interpostos pelo INSS perante a Justiça paulista (Tema 135), o Plenário assentou:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.”
    O juízo de origem aplicou a Lei Estadual 11.608/2003, a qual não isenta o INSS do porte de remessa e retorno, uma vez que não se trata de taxa judiciária, e, sim, de custo de transporte, cuja regulação ocorre pelo Conselho Superior de Magistratura.
    No referido paradigma, esta Corte consignou não possuir o Conselho Superior da Magistratura competência para regular sobre a matéria. Colhe-se do voto condutor, por mim proferido:
    “No entanto, verifica-se que a segunda parte do art. 2º, parágrafo único, II, da Lei 11.608/2003, diverge das premissas e das razões de decidir postas no presente voto, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno.
    A esse respeito, convém ressaltar, em obiter dictum, as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para estabelecer parâmetros para a padronização das custas processuais, a partir de suas comissões temporárias e permanentes, tendo em conta o caráter nacional do Poder Judiciário e a discrepância de valores nos mais diversos tribunais brasileiros. Além disso, constata-se um profícuo e necessário diálogo entre a Empresa de Correios e Telégrafos e o Poder Judiciário, com vistas a zelar pelo acesso efetivo à ordem jurídica a todos.”
    Assim, a conclusão do Plenário foi de que a natureza jurídica do porte de remessa e retorno é uma típica despesa de serviço postal, logo compete à União dispor sobre a matéria. Por essa razão, declarou a inconstitucionalidade, incidenter tantum e com efeitos da repercussão geral, do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo, para expurgar do ordenamento a expressão “cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento do feito, haja vista a ilegitimidade da cobrança do porte de remessa e retorno do Instituto Nacional do Seguro Social.
    Baixem os autos à Corte de origem para que a 16ª Câmara de Direito Público do TJ/SP prossiga no julgamento do recurso, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente